Tribunal: TJSP
Processo: 9102509-12.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – Atualização do débito – Juros de mora – Sentença em fase de conhecimento que os define em 0,5% ao mês, que era a taxa legal à época em que foi proferida – Cabimento da incidência de juros de 1% ao mês em período posterior à vigência do novo Código Civil (art. 406 do novo Código Civil c.c. o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional) – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000042825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9102509-12.2007.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado JOSE
ARAUJO AMORIM.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.109
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 9102509-12.2007.8.26.0000
COMARCA: DIADEMA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. MARISA DA COSTA ALVES FERREIRA
APELANTE: INSS
APELADO: JOSÉ ARAÚJO AMORIM
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA Atualização do débito
Juros de mora Sentença em fase de conhecimento que os
define em 0,5% ao mês, que era a taxa legal à época em que
foi proferida Cabimento da incidência de juros de 1% ao
mês em período posterior à vigência do novo Código Civil
(art. 406 do novo Código Civil c.c. o art. 161, § 1o, do
Código Tributário Nacional) Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 37/38, cujo relatório se adota, proferida
ainda na vigência do CPC/1973, julgou parcialmente procedentes embargos à
execução acidentária que é movida por José Araújo Amorim contra o INSS.
Apela a autarquia, pretendendo a reforma da decisão.
Sustenta que o cálculo elaborado pela contadoria está em desacordo com a
sentença, mantida em segunda instância, no tocante aos juros de mora. Afirma
que, mesmo proferida após a vigência do novo Código Civil, a sentença
estipulou juros de 6% ao ano.
Recebido e processado o recurso, a parte contrária
apresentou contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
Esta Câmara, por votação unânime, julgou deserto o
recurso da autarquia, nos termos do acórdão proferido às fls. 67/69, decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
que veio a ser confirmada pelo aresto de fls. 134/136.
Ocorre que, em sede de recurso extraordinário, o E.
Supremo Tribunal Federal, por decisão monocrática do Ministro Alexandre de
Moraes, deu provimento ao recurso, determinando que o Tribunal de origem
proceda ao julgamento do apelo do INSS (fls. 185/187).
É o relatório.
Ante a determinação do E. Supremo Tribunal Federal, este
Tribunal procede ao exame do apelo autárquico.
Não obstante as razões expostas pelo apelante, o recurso
não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre observar que a r. sentença de fls.
109/110 (dos autos principais) foi proferida em 05/11/2001, ainda na vigência
do Código Civil de 1916, daí ter determinado a incidência de juros de 0,5% ao
mês, que era, à época, a taxa legal.
Ocorre que a matéria passou a ser regulada pelo art. 406
do novo Código Civil c.c. o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, norma
de direito material da qual decorre a elevação da taxa legal para 1% ao mês.
É oportuno consignar que o direito aos juros moratórios
constitui fato que se desdobra no tempo, devendo se orientar pela lei vigente
no momento da respectiva incidência mensal, sem que isso implique ofensa à
coisa julgada.
A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, os juros de mora devem ser regulados,
até a data da entrada em vigor do novo Código, pelo artigo 1.062 do diploma de
1916, e, depois dessa data, pelo artigo 406 do atual Código Civil” (REsp
784.235/RS; no mesmo sentido, REsp 778.568/RS).
Tal é o critério a ser adotado no caso em apreço,
observando-se o princípio de direito intertemporal segundo o qual “tempus regit
actum”, devendo ser admitida a incidência de juros de mora de 1% ao mês
após a entrada em vigor do novo Código Civil, observando-se que o cálculo foi
atualizado até outubro/2004 (fls. 24/25).
Dentro desse quadro, é de ser mantida a procedência
parcial dos embargos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital